Tribunal: TJES
Processo: 5007817-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007817-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: AUTO POSTO PEISINO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA -
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDÍCIOS DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DOS AGRAVADOS – TÉRMINO DO CONTRATO – BUSCA E APREENSÃO DEVIDA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

1.
Há fortes indícios de que a parte agravada, de fato, não cumpriu com os termos do contrato, notadamente com a aquisição a menor de combustíveis, existindo, ainda, indícios de que sua autorização para funcionar como Posto de Combustível fora cancelada. Presente, então, o requisito do
fumus boni iuris.

2.
De outra plana, em que pese o culto magistrado singular não tenha vislumbrado o perigo da demora, observo que o fato do posto agravado estar com sua licença para funcionamento cancelada pela ANP, traduz, em meu sentir, o mencionado requisito.

3
.
É que com a formalização do contrato, diversos equipamentos – elencados no item 5 do contrato – foram cedidos pela agravante para instalação no local de funcionamento do posto, de forma que, com o término das atividades, não há mais razão para a manutenção dos mesmos na citada localidade.

4.
Ademais, há indicativos de que outro posto de gasolina – de bandeira branca (Posto Lider Ltda) – está prestes a iniciar suas operações no local onde antes havia o Posto agravado, revelando, também, a necessidade de provimento no sentido de autorizar a reintegração dos equipamentos cedidos.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de rescisão contratual
ajuizada em face de
AUTO POSTO PEISINO LTDA e outros,
indeferiu o pedido liminar.

Aduz o recorrente, em síntese, que restam presentes os requisitos ao deferimento da medida liminar, na medida em que restou demonstrado que houve o descumprimento da avença pelos agravados.

Requer, assim, o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a tutela de urgência vindicada na origem, qual seja, a reintegração da posse dos equipamentos cedidos em comodado mediante o contrato. No mérito, pretende a reforma da r. decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, conforme decisão acostada no id. 5519164.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5007817-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A

AGRAVADO
S: AUTO POSTO PEISINO LTDA e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de rescisão contratual
ajuizada em face de
AUTO POSTO PEISINO LTDA e outros,
indeferiu o pedido liminar.

Aduz o recorrente, em síntese, que restam presentes os requisitos ao deferimento da medida liminar, na medida em que restou demonstrado que houve o descumprimento da avença pelos agravados.

Requer, assim, o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a tutela de urgência vindicada na origem, qual seja, a reintegração da posse dos equipamentos cedidos em comodato mediante o contrato. No mérito, pretende a reforma da r. decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, conforme decisão acostada no id. 5519164.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, aduz a recorrente que os agravados descumpriram os termos do
“Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e outros Pactos com o Revendedor”
.

Pelo contrato,
“o primeiro Agravado assumiu a obrigação de adquirir, com exclusividade (Cláusula 4.1.) e habitualidade (Cláusula 4.2.1.), os combustíveis e lubrificantes fornecidos pela Autora, a serem revendidos no “Posto Ipiranga” a ser por ele operado. O volume mínimo de produtos a serem adquiridos durante a vigência contratual está previsto no Campo 14, totalizando 15.000.000 (milhões) de litros de combustíveis e 30.000 (trinta mil) litros de lubrificantes”

Consignou a agravante, em sua vestibular,
“para conferir uma colocação única ao primeiro Agravado no mercado de revenda varejista de combustíveis, distinguindo-o de seus concorrentes e atraindo potenciais clientes, a Autora cedeu-lhe o direito de uso da marca “Ipiranga” (Cláusula 3.1), composta pelo nome comercial, combinação peculiar de cores e layout. O uso da marca foi limitado às dependências do “Posto Ipiranga” operado pela parte adversa.”

Aponta, entretanto, que o primeiro agravado “
não cumpriu as obrigações que lhe foram atribuídas. Ele interrompeu a aquisição de produtos no mês de julho do ano de 2018, quando havia transcorrido cerca de 41 (quarenta um) meses desde a celebração do “Contrato de Cessão de Marcas, fornecimento de produtos e outros pactos com o Revendedor”.

Ao analisar a tutela de urgência, entendeu o julgador singular por indeferir a pretensão vertida, uma vez que
“o réu deixou de cumprir o contrato firmado entre as partes desde 2018, tendo a presente ação sido ajuizada apenas em dezembro de 2022, quase 04 (quatro) anos após, não havendo, portanto, a urgência necessária à concessão da tutela provisória pretendida na exordial.”

Pois bem.

De início, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

Em análise dos autos, tal como consignado quando do deferimento da liminar recursal, há fortes indícios de que a parte agravada, de fato, não cumpriu com os termos do contrato, notadamente com a aquisição a menor de combustíveis, existindo, ainda, indícios de que sua autorização para funcionar como Posto de Combustível fora cancelada. Presente, então, o requisito do
fumus boni iuris.

De outra plana, em que pese o culto magistrado singular não tenha vislumbrado o perigo da demora, observo que o fato do posto agravado estar com sua licença para funcionamento cancelada pela ANP, traduz, em meu sentir, o mencionado requisito.

É que com a formalização do contrato, diversos equipamentos – elencados no item 5 do contrato – foram cedidos pela agravante para instalação no local de funcionamento do posto, de forma que, com o término das atividades, não há mais razão para a manutenção dos mesmos na citada localidade.

Ademais, há indicativos de que outro posto de gasolina – de bandeira branca (Posto Lider Ltda) – está prestes a iniciar suas operações no local onde antes havia o Posto agravado, revelando, também, a necessidade de provimento no sentido de autorizar a reintegração dos equipamentos cedidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a
medida liminar para fins de determinar a reintegração pleiteada nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 26.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.